Tribunal: TJPA
Processo: 0804633-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804633-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: SANDERSON TOMAZ LOPES

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o paciente possui diversos antecedentes criminais, consubstanciados em sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0029280-54.2016.8.14.0401 (crime de roubo) e sentenças penais condenatórias em grau de recurso nas Ações Penais nº 0023970-62.2019.8.14.0401 (crime de roubo tentado) e nº 0006321-84.2019.8.14.0401 (crime de roubo), o que denota a sua contumácia criminosa e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Medida extrema necessária
diante do quadro delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
Precedentes jurisprudenciais. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 08/07/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 08 de julho de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de SANDERSON TOMAS LOPES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID – 5212631
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 18/05/2021 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
[3]
, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto até o julgamento do
writ
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da segregação, bem como, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 24/05/2021, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 5216599
).

Em 26/05/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 5229558
).

Em 28/05/2021, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 5255646
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, ressalta-se ser cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID - 5212632
) o seguinte:

“(...)

Assim, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que formalmente perfeita, passa-se à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagrado ou sua conversão da prisão em preventiva.

No presente caso, não entendo pertinentes a aplicação de medidas cautelares outras diversas da prisão
. Como forma de resguardar a população da atuação criminosa,
entendo necessária a custódia cautelar do indiciado para resguardar a ordem pública aterrorizada com a reiteração de crimes contra o patrimônio tais como o presente, tudo a merecer uma reação das autoridades no sentido de reprimir tais condutas
, punindo seus agentes, e não os premiando com a liberdade precoce, levando-os a pensar que ameaçar pessoas, portanto armas para subtrair-lhes seus pertences seja algo banal, com o qual a Justiça não se ocupa. Fica flagrante a necessidade de custódia cautelar, para resguardar a ordem pública.

Ressalta-que o flagranteado possui antecedentes criminais, inclusive, pelo mesmo crime, o que reforça tal posicionamento
.

Por essa razão
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SANDERSON TOMAS LOPES
,
com amparo nos artigos 312 e 313, I, do CPP (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

In casu
, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista que, como bem observado pelo juízo
a quo
, o coacto possui antecedentes criminais, dentre os quais sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0029280-54.2016.8.14.0401 (crime de roubo) e sentenças penais condenatórias em grau de recurso nas Ações Penais nº 0023970-62.2019.8.14.0401 (crime de roubo tentado) e nº 0006321-84.2019.8.14.0401 (crime de roubo), o que evidencia de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão da magistrada singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ROUBO SIMPLES
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. PERICULOSIDADE SOCIAL.
RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

4.
A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração, porquanto, embora primário, registra maus antecedentes, possuindo condenação com trânsito em julgado pelos crimes de furto e tráfico de drogas, além de outra condenação por roubo. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão do risco de reiteração criminosa
. Precedentes.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública
.

6. A prisão do réu não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, mormente porque possuindo outras condenações, dificilmente terá direito ao regime mais brando quando da unificação da pena. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, RHC 1081936-66.2018.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/02/2019) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E QUE OSTENTA OUTROS APONTAMENTOS CRIMINAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
. RECURSO PROVIDO.

- Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva do réu é medida que se impõe - A não localização, por si só, do acusado, citado via edital, não determina a necessidade do encarceramento cautelar automático, sendo indispensável a demonstração da situação de fuga -
Caso concreto em que a decretação da prisão preventiva do réu se justifica como forma de garantia da ordem pública, representada pela possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que se trata de agente contumaz no cometimento de infrações penais
.”
(TJ/MG, 10024113228272001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, j. 02/06/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, pois o juízo impetrado

concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
diante da contumácia delituosa do paciente, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 15/07/2021